Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.
2. O embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado: a) impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC; b) necessidade de realizar dois cálculos distintos; c) violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes; d) inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar a impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC; (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de realizar dois cálculos distintos; (iii) examinar se houve omissão sobre violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes; e (iv) analisar se foi omitida a discussão sobre inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado expressamente consignou a forma correta de aplicação da taxa SELIC após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, determinando sua incidência sobre o valor consolidado anterior a partir de dezembro de 2021. 4.1. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo ou correção capitalizada. Não há cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios de atualização. 4.2. A SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, com aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável em razão da alteração legislativa, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo.
5. A Resolução CNJ no 303/2019 possui presunção de constitucionalidade e regulamenta adequadamente o comando constitucional previsto na EC no 113/2021. A pendência da ADI no 7435/STF não determinou suspensão da aplicação da resolução.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo órgão julgador. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado de débitos da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021, não configura anatocismo ou bis in idem, tratando-se de sucessão temporal de critérios de atualização com aplicação prospectiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CF/1988, EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27.09.2016.